Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelação, interposta por luan lucas mota gomes em face à sentença da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e formulados na ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Na origem, o autor narrou a existência de contrato de mútuo com a instituição financeira. Teria deixado de pagar as parcelas do empréstimo em decorrência de gastos para tratar enfermidade que o acometeu. Diante da inadimplência, a instituição financeira teria promovido descontos na sua conta salário e sem sua autorização contratual, o que comprometeria sua renda. Foi deferida tutela de urgência para determinar ao BRB que cessasse os descontos na conta corrente do autor. Ao final, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para limitar os descontos em 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do suplicante. Nas razões de apelação, LUAN LUCAS reiterou os termos da inicial e para que os descontos em conta salário fossem cessados. Formulou pedido de efeito suspensivo, para que a decisão liminar anteriormente proferida fosse restabelecida e para impedir os descontos. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O fundamento principal da pretensão recursal seria a não anuência dos descontos do empréstimo em sua conta corrente. Entretanto, numa análise sumária dos elementos de convencimento constantes no processo, particularmente os termos do contrato de mútuo, haveria previsão dos descontos na conta corrente do mutuário. Em que pese os argumentos do autor, o Superior Tribunal de Justiça permitiria os descontos conforme previsto no contrato. E a sentença ainda restringiu a cláusula pactuada para limitá-los a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do apelante. E quanto ao risco de dano, o demandante narrou que se enquadraria no grupo de risco para contaminação pelo COVID-19 e os descontos no patamar autorizado pela sentença comprometeria sua renda e saúde. Entretanto, como destacado, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido e preservou a renda do apelante ao limitar os descontos a 30% de seus rendimentos. O mero exercício da atividade policial e eventual risco de exposição à contaminação pelo COVID-19, não demonstraria risco de dano grave ou de difícil reparação a partir do contexto fático e jurídico, ou particularmente dos efeitos da sentença. Para reforçar seus argumentos, o suplicante alegou que o BRB teria inscrito seu nome em cadastro de inadimplentes e após a decisão de tutela de urgência que impediu os descontos. Ocorre que essa questão não é objeto da presente demanda. E se de fato houve o inadimplemento, conforme reconhecido nas petições, o credor teria o legítimo direito de adotar as medidas legais para a cobrança da dívida. E o fato de se adotar as medidas para a publicidade da dívida, mesmo quando já existia uma decisão judicial, mas que não impediria tal conduta do credor, torna-se duvidoso até o momento que tal comportamento figurasse como ato ilícito. Uma vez não atendidas as condições, incabível o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por oportuno, manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre a eventual ocorrência de inovação recursal alegada pelo BRB em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator